Tribunal: STF
Processo: RE 88537
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACRÉSCIMO INTRODUZIDO PELAS LEIS PAULISTAS
10.421/71, ART. 1 E 440/74, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS.
CONSEQUENTE CANCELAMENTO, COM INTRODUÇÃO, PORÉM, DE HONORARIOS DE
ADVOGADO. II - DIVERGENCIA SUPERADA PELA JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMA
EM TORNO DO ASSUNTO. III - EMBARGOS NÃO CONHECIDO (REGIMENTO
INTERNO, ART. 309, PARAGRAFO 3, E SÚMULA N. 247).